Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda pede habilitação como cessionária de parte do crédito inscrito no nome de Rogelia Borges de Menezes (ID 25331701). Suscitado conflito negativo de competência, o relator do conflito designou o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, consoante dispõe o art. 207, II, do RITJDFT (CCCiv 0712495-34.2021.8.07.0000). Ocorre que o pedido de habilitação de crédito não tem caráter de urgência. Aguarde-se a resolução do conflito de competência. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES